Tribunal: STF
Processo: Rcl 4177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.662/SP. PRECATÓRIO. BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATOS RECLAMADOS FUNDAMENTADOS NA QUEBRA DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. Ao exame da ADI 1.662/SP, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte entendeu inconstitucional a criação de outras hipóteses autorizadoras do sequestro de verbas públicas, distintas da inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório.



    2. Configurado, nessa moldura, o pagamento de precatório em desacordo com a ordem cronológica de satisfação dos créditos, não há falar em afronta à posição firmada no julgamento da ADI 1.662/SP.



    3. Hipótese autorizadora do cabimento da reclamação, prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, que não se encontra presente. Precedentes: Rcl 1617 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.02.2012; Rcl 5536 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.10.2014; Rcl 2143 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.6.2003; Rcl 2.848, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 24.02.2006; Rcl 6416 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009; e Rcl 6134 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2011.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.